Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA MILITAR. PEDIDO ANTERIOR APRECIADO EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES INDICADAS NA NOTA TÉCNICA No 01/2024 – PMDF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de transferência do paciente para o NCPM. O impetrante afirma que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão do não cumprimento do disposto no artigo 61, do Código Penal Militar, e do artigo 18, inciso VI, da Lei no 14.751/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar o cabimento do habeas corpus impetrado contra decisão proferida em execução penal; (ii) determinar se é possível o conhecimento de ofício do writ; e (iii) examinar se há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de transferência do paciente para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais são recorríveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal.
4. Na hipótese, nada obstante a inadequação da via eleita, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão rechaçada, tendo em vista a desnecessidade de incursão na seara probatória e o fato de a questão de fundo ser de direito.
5. Em acórdão desta Relatoria, que apreciou agravo em execução interposto pela Defesa contra anterior indeferimento de pedido de transferência, deu-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a transferência do preso para o NCPM, quando as adaptações indicadas na Nota Técnica n. 01/2024 – PMDF forem implementadas.
6. Conforme informações colhidas nos autos da execução penal originária, a condição necessária para que o paciente seja transferido para o NCPM ainda não foi implementada, de maneira que não há ilegalidade na decisão que indeferiu o novo pedido de transferência formulado pela Defesa.
7. Enquanto aguarda a viabilização da transferência pretendida, o paciente está alocado em ala específica do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), destinada a ex-militares e separada do restante da população carcerária, o que se alinha – ao menos enquanto impossibilitada a transferência para o NCPM - ao disposto no artigo 18, inciso VI, da Lei no 14.751/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, artigo 197. Lei no 14.751/2023, artigo 18, inciso VI. Código Penal Militar, artigo 61. Código de Processo Penal, artigo 654, § 2o.